Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado pelas partes, RODRIGO FIORILLO DE ARAÚJO e DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004